Tribunal: CARF
Processo: 10552.000643/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000643/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.537 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
JOSÉ CARLOS STURZA DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/12/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 do Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.

Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Porto Alegre (RS) - DRJ/POA, que julgou procedente auto de
infração de obrigação acessória de CFL 34 (DEBCAD no 37.122.348-2) lavrado pela fiscalização
em desfavor de José Carlos Sturza de Moraes, Presidente da Fundação de Proteção Especial do
Rio Grande do Sul – FPERGS no período de 29/05/2002 a 01/01/2003, por descumprimento ao
previsto na Lei n° 8.212/91, em seu artigo 32, inciso IV e parágrafo 5o, na redação dada pela Lei
n° 9.528/97, combinado com Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99, artigo 225, inciso IV e parágrafo 4o, em razão de ter a entidade apresentado
documento Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, nas competências 07/2002 a 12/2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000643/2007-45
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.537 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000643/2007-45

A responsabilização pessoal do dirigente da entidade decorreu do disposto no
artigo 41 da Lei n° 8.212/91.
Conforme "Relatório Fiscal da Infração", fl. 11, foram constatadas omissões em
GFIP relativas às remunerações dos segurados empregados, as quais encontram-se detalhadas na
planilha denominada "Planilha de Remunerações dos Segurados Empregados Não Informados
em GFIP (Planilha 1)", e omissões relativas às remunerações dos segurados contribuintes
individuais demonstradas na planilha denominada "Planilha de Remunerações dos Segurados
Contribuintes Individuais Não Informadas em GFIP (Planilha 2)", fl. 21. Informou-se ainda que
não ficou constatada a presença de circunstâncias agravantes nem atenuantes.
A multa foi aplicada de acordo com o disposto no parágrafo 5o do artigo 32 da Lei
n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.528/97, combinado com o artigo 284, inciso II, do
RPS, totalizando inicialmente no valor de R$ 17.103,10 (dezessete mil, cento e três reais e dez
centavos), consoante planilha denominada "Planilha Demonstrativa do Cálculo da Multa
(Planilha 3)", fl. 22.
O lançamento foi impugnado (fls. 35 e ss), e após a baixa dos autos em diligência
pela instância julgadora, foram carreados novos documentos aos processos, dando ensejo à
revisão de ofício da multa por meio do Despacho-Decisório no 19.401.4/0009/2007 (fls.
135/137). O interessado formulou nova defesa relativamente a essa decisão (fls. 142/143), e na
sequência foram os autos encaminhados à apreciação da DRJ/POA, que manteve a exigência,
exarando o acórdão assim ementado (fls. 148/157):
I. MULTA. É obrigatória a aplicação da multa, uma vez constatada, em auditoria fiscal,
a ocorrência de infração à legislação previdenciária. 2. RELEVAÇÃO/ATENUAÇÃO
DA MULTA. Cabe ao autuado comprovar o cumprimento de todas as condições
previstas legalmente para a relevação/atenuação da multa. 3. RESPONSABILIDADE
POR INFRAÇÕES. Tratando-se de órgão ou entidade da Administração Federal,
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, responde pessoalmente pela multa por
infração à Lei n° 8.212/91, o dirigente, responsável pela prática do ato configurado
como infração. 4. PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. Não comprovadas
quaisquer das hipóteses para apresentação posterior de documentos, descabe fazê-la em
momento diferente da impugnação.
O contribuinte foi intimado dessa decisão em 17/04/2009 (fl. 159), e, em
27/05/2009 interpôs recurso voluntário (fls. 161/166), demandando o afastamento de sua
responsabilidade pelo crédito tributário em tela.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Impende constatar, de plano, que o contribuinte foi cientificado do acórdão de
primeiro grau em 17/04/2009, consoante atestam os documentos de fls. 158/160, começando o
prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 em 20/04/2009, uma segunda-feira.
Por sua vez, o recurso voluntário foi interposto tão somente em 27/05/2009 (fls.
161 e ss), bem após o termo ad quem do prazo legal para tanto, que findara em 19/05/2009.
Registre-se, aliás, que nessa peça não consta nenhum arrazoado específico defendendo eventual
entendimento pela tempestividade do recurso.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.537 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000643/2007-45

Assim, tem-se manifesta a intempestividade do recurso voluntário, fundamento
que impõe o seu não conhecimento.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital